Tribunal: STF
Processo: Rcl 59832
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000324-96.2021.5.06.0022.



    O reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-lo subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, teria desrespeitado o entendimento firmado nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, e da ADC 16, bem como desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10. Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações a autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso da União, confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



     No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do Ente público. Entendeu, ainda, que o reclamante não teria logrado êxito em demonstrar a efetiva fiscalização da execução do contrato. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão reclamado: 



    “(...)



    O Estado de Pernambuco requer a total improcedência da lide. Afirma não ser possível inverter o ônus probatório e que a parte autora, ora recorrida, não fez qualquer prova de culpa do Ente Público. Diz que a decisão impugnada está conflitante com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760.931 e que a responsabilização do ente público não é automática, sendo devida, apenas, quando comprovada a sua culpa in eligendo ou in vigilando, o que não foi o caso. 



    (…)



    Quanto à titularidade do ônus de probatório, assinalo que, em recente julgado da SDI-1 do TST, proferido no processo nº E-RR - 925-07.2016.5.05.0281, firmou-se o entendimento de que não houve tese vinculante do STF sobre a distribuição do ônus da prova, de modo que a atribuição desse ônus ao ente público não contraria decisão do STF.



    (…)



    Desse modo, com base no princípio da aptidão do ônus da prova e dispositivos legais aplicáveis (artigos 818 da CLT e 373 do CPC), ficou definido que pertence ao ente público o ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, ou seja, de efetivamente demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços em relação ao pessoal que laborava em seu favor. 



    (…)



    Por outro lado, analisando cuidadosamente os elementos integrantes do feito, observei que não foram juntadas provas aptas, pelo ente público, na tentativa de demonstrar o cumprimento do seu dever em fiscalizar a execução dos serviços da empresa contratada. 



    (…)



    A primeira reclamada (ex-empregadora) admitiu em defesa que o reclamante não recebeu as verbas rescisórias, alegando falta de repasse do poder público (ID. 5dfd903 - fl. 328), assim como admitiu que ‘existem algumas competências em que não houve recolhimento, porém por circunstâncias alheias à vontade desta Reclamada, uma vez que depende única e exclusivamente dos repasses do Município’ (fl. 335), o que se constata por meio da análise do extrato analítico juntado pelo reclamante (IDs. 03428f5 a 03428f5- fls. 85/88) permite concluir que houve reiterado atraso de recolhimento do seu FGTS, bem como recolhimento a menor. 



    Nesse ponto, impende destacar ter sido, inclusive, objeto da cláusula segunda do ACT firmado entre a primeira ré e o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas e Afins o pagamento dos depósitos fundiários em atraso dos empregados (ID. 6b8bd41- fls. 402/403). 



    Diante de tal comprovação, fica evidente que a Administração Pública em evidência não logrou demonstrar ter diligenciado quanto aos atrasos nos recolhimentos de FGTS da mão de obra utilizada no contrato de prestação de serviços mencionado. 



    Outrossim, destaco que os documentos colacionados pelo ente federativo (ID. e277d2d a 2a55c22 - fls. 254/286), não se prestam a evidenciar qualquer procedimento fiscalizatório por parte do recorrente, porquanto são o contrato de prestação de serviços, o contrato social da primeira ré e um termo de ajuste de constas. Tal documentação é destituída de caráter fiscalizatório. 



    Assim, do conjunto probatório ficou constatado que a Administração Pública recorrida negligenciou/falhou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., no bojo do Contrato de Prestação de Serviços firmado (nº 385/2013). 



    (...)



    Nessa esteira, resulta o convencimento de que ficou configurada conduta negligente do estado de Pernambuco, no que tange à fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços (nº 385/2013), mormente porque a atividade fiscalizatória tem natureza preponderantemente preventiva. 



    Configurada, pois, a culpa in vigilando, o que justifica a condenação subsidiária que lhe foi imputada”. (eDOC 14 – ID: ef82019e, p. 3-7, grifos nossos)



    Ora, ao assim decidir, constata-se que o Juízo reclamado reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, em desacordo, portanto, com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifos nossos)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente